Tribunal: TJDFT
Processo: 0725145-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
DESPACHO Com a alteração regimental promovida em 16 de março de 2016, passou às Câmaras Cíveis a competência para processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, contudo, o impetrante imputa ao Subsecretário de Gestão de Pessoas do Distrito Federal a realização do suposto ato coator. É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos escalonados para com o intuito de melhor gerenciar as peculiaridades das diversas estruturas organizacionais, não se justificando a remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis quando não apontada expressamente conduta dos titulares das Secretarias de Governo. Diante do exposto e com a finalidade de justificar a manutenção do presente mandamus na competência desta e. Câmara, esclareçam os impetrantes se há algum ato coator praticado por Secretário de Estado. Na hipótese negativa, os autos serão encaminhados ao juízo competente. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator